Tribunal: STF
Processo: RE 1566310
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cybelar Comercio e Industria Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC/CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VALORES RECEBIDOS EM REPETIÇÃO INDÉBITO. IRPJ E CSLL. NÃO-INCIDÊNCIA. STF: RE 1.063.187/SC, TEMA 962. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA - OU JUDICIAL - NA VIA MANDAMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Acerca da questão vertida nestes autos - não incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores recebidos a título de taxa SELIC/correção monetária e juros moratórios em repetição de indébito - o C. Superior Tribunal de Justiça tinha firmado entendimento, em sede de Recurso Especial, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos - REsp nº 1.138.695 -, no sentido de que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL ” (Tema 505)



    2. Fato, porém, que o E. Supremo Tribunal Federal, também em repercussão geral - RE nº 1.063.187 -, fixou a tese (Tema 962) de que não incide tais tributos sobre a taxa SELIC nos casos de repetição de indébito tributário, inclusive na realizada por meio de compensação (RE nº 1.063.187/SC, Plenário, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, j. 27/09/201, DJe 16/12/2021). 



    3. Dessa forma, forçoso concluir pela não-incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa SELIC/correção monetária e juros moratórios, na repetição e/ou compensação de indébito tributário, devendo ser assegurado o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, obedecida a modulação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido precedente, nos seguintes termos: “ (...) 3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral." (EDcl no RE nº 1.063.187/SC, Plenário, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, j. 02/05/2022, DJe 16/05/2022). 



    4. Nesses exatos termos do Tema 962 do C. STF, de rigor o acolhimento do pedido atinente à exclusão do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC, devida ao contribuinte, nos casos de repetição de indébito tributário de qualquer espécie, judicial ou administrativa (inclusive a realizada por meio de compensação), não sendo possível estender a ratio decidendi a outros tributos sem ofensa ao art. 97 da C.F., nem aos depósitos judiciais, expressamente excluídos em razão do julgamento dos EDcl no RE 1.063.187, mantendo-se a vinculação ao entendimento fixado pelo E. STJ, por força do art. 1.039 do CPC. 



    5. Com tais apontamentos, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), atualizados pela taxa SELIC/correção monetária e juros moratórios e observada a prescrição quinquenal e a legislação vigente na data do encontro de contas, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 27/09/2019. 



    6. O mandado de segurança não pode ser utilizado para assegurar o direito de opção pela restituição administrativa - ou judicial - em lugar da compensação, na medida em que o contribuinte busca, invariavelmente, abreviar o recebimento do indébito tributário, deslocando-o da liquidação de sentença do rito processual comum, para a via administrativa, em manifesto confronto com as Súmulas 269 e 271 do STF, e violação ao artigo 100 da CF. 6. Precedentes: RE 1.372.080/SP, Relator Ministro GILMAR MENDES, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022; RE 1.367.549/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. 24/02/2022, DJe 02/03/2022. 



    7. Apelação, interposta pela impetrante, a que se dá parcial provimento para conceder a segurança nos termos aqui explicitados.” (Apelação Cível nº 5004864-16.2019.4.03.6109, Quarta Turma do do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Marli Ferreira, j. 22.09.22)



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem acolheu parcialmente com efeitos infringentes nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL DOS VALORES RECOLHIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    - O v. Acórdão embargado apresenta omissão no que se refere à possibilidade de restituição pela via judicial em sede de mandado de segurança. 



    - O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. (ARE 1387512, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/10/2022, Publicação: 08/11/2022) 



    - No entanto, cumpre ressaltar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração (Tema 831 - Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva - RE 889173, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/08/2015, Publicação: 17/08/2015) 



    - Nesse sentido é a Resolução 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça que altera, renumera e acrescenta dispositivos à Resolução CNJ nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 



    - Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Apelação da impetrante parcialmente provida, em maior extensão, apenas para, quanto aos valores recolhidos após a impetração, autorizar a restituição judicial.” (Apelação Cível nº 5004864-16.2019.4.03.6109, Quarta Turma do do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Marli Ferreira, j. 02.08.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 100 e 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de não ser possível a restituição, ainda que mediante precatório, no âmbito de mandado de segurança, quanto aos valores anteriores à data da impetração (Tema 831 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS NORMAS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1553934 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, DJe-s/n PUBLIC 28-08-2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.06.2024) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17.08.2015)



    Ademais, no julgamento do Tema 1262-RG esta Suprema Corte fixou a Tese de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. O acórdão está assim ementado:



    “Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1420691 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 28-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente